Tribunal: STM
Processo: 7000318-70.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000318-70.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu da preliminar arguida pela Defensoria Pública da União em defesa do
Réu JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, de incompetência da Justiça Militar da
União. Em seguida, por maioria, rejeitou a preliminar arguida ex officio pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade
da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por
inobservância do devido processo legal pela instância de origem. Na sequência,
no mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela Defesa
do Sr. JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, para manter inalterada a Sentença
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Ausência justificada do Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Edmar Jorge de Almeida.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000318-70.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MLITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
INCOMPETÊNCIA DA JMU. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
ARGUIDA DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO
DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
Rejeita-se a preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da
literalidade do art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM, na
hipótese de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar.
Decisão unânime.
A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário das partes e não
essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso
as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de
não se insurgirem contra a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a
previsão de ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não
aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por maioria.
Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a conduta perpetrada por
civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica os balancetes da prestação de
contas da Associação de compossuidores de prédio residencial em que há Próprios Nacionais
Residenciais - PNR, utilizando-se de uma empresa de auditoria falsa para assim obter
vantagem ilícita, por meio do desvio de dinheiro da conta bancária da referida Associação.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União em defesa do Réu JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, de incompetência da
Justiça Militar da União. Em seguida, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida ex officio pela
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), de nulidade da APM nº 7000241-
90.2018.7.11.0011, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem. Na sequência, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo
interposto pela Defesa do Sr. JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, para manter inalterada a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do civil JOSÉ
MESSIAS MENDES DE PAULA contra a sentença proferida, monocraticamente, pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 6 de abril de 2020, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso na prática do delito de estelionato, tipificado no artigo 251 do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o
direito de recorrer em liberdade.
Ao formular a denúncia, com esteio nas informações colhidas no Inquérito Policial Militar n° 65-
66.2014.7.11.0111, o membro do Ministério Público Militar narrou a conduta apurada nos seguintes
termos[1]:
"Entre os anos de 2011 e 2013, o ora denunciado JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, na
condição de Presidente da Associação de Compossuidores da SQN 306, Bloco C, em Brasília,
DF, entidade que administra as contas condominiais do patrimônio da União sob a
administração da Prefeitura Militar de Brasília (PNR), mediante a elaboração de falsos
balancetes e prestação de contas ideologicamente falsas, logrou desviar em proveito
próprio e alheio, a quantia de R$ 233.921,15 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e
vinte e um reais e quinze centavos).
Além do desvio de valores arrecadados por meio do pagamento de taxa condominial pelos
compossuidores, a gestão fraudulenta do Denunciado causou um prejuízo para a Prefeitura
Militar de Brasília da ordem de R$ 27.481,39 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e um
reais e trinta e nove centavos), valor necessário para fazer frente ao 'rombo' das contas
deixadas em atraso e para promover a imediata manutenção do imóvel (tabela de fls. 544,
autos principais e 296 dos autos apensos.).
Segundo as testemunhas Sgt OLÍVIO (fls. 25/26), Sgt ESTEVAM (fls. 58/59), 1º TEN QAO
FLÁVIO José Dias dos Santos (fls. 73/75), Senhora CREUZA Maria de Azevedo (fls. 79/82) e 3º
Sgt FREDERICO (fls. 102/103), o Denunciado deixou a Associação deficitária, com contas de
água e luz atrasadas (CAESB e CEB) e sem a devida manutenção. O imóvel estava com os
elevadores quebrados e apresentava vários outros problemas estruturais.
Consta que entre agosto de 2011 e julho de 2013, o Denunciado, utilizando-se de um
carimbo com dados falsos da empresa fantasma AUDIT - Auditores Associados, induziu em
erro o Conselho Consultivo e o Administrados de Área da Prefeitura Militar que acreditavam
na regularidade da auditagem das contas da Associação (balancetes de fls. 75, 84, 91, 99,
106, 121, 128, 134, 141, 148, 155, 162, 171, 182, 197, 203, 216 e 227).
No curso da investigação, verificou-se junto ao Conselho Nacional de Contabilidade do
Distrito Federal que a empresa AUDIT - Auditores Associados - CNPJ 01289673/0001-76,
CRC-DF 017253, não tem registro naquela entidade de classe (fls. 79/80 do apenso I).
Ademais, segundo pesquisa do CPADSI/MPM o CNPJ constante do carimbo aposto nos
balancetes é de um Partido Político (fls. 380-381), o que permite concluir que a empresa não
existe e o carimbo é falso.
Em meados do ano de 2013, o Sgt ESTEVAM, membro do Conselho Fiscal, resolveu apurar
diversas irregularidades que estavam vinda à tona na gestão da Associação e descobriu que
o Denunciado fazia uso da conta corrente e do cartão de crédito da entidade para gastos e
empréstimos pessoais, inclusive, um empréstimo no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais).
Em face disso, no dia 22 de outubro de 2013, a Associação dos Compossuidores da SQN

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
306, Bloco C, reunidos em Assembleia, cobraram explicações do Denunciado que admitiu o
atraso nas contas e pediu seu afastamento da Presidência, alegando problemas de saúde
(Ata da Assembleia às fls. 36/37).
Assumiu o vice-presidente eleito Sgt Marcos Antônio ESTEVAM (fl. 40). Na mesma data, o 3°
Sgt QE Fabiano OLÍVIO da Silva foi eleito Presidente da Associação para mandato que teria
início em janeiro de 2014. Também no dia 22 de outubro de 2013, a Senhora CREUZA MARIA
DE A2EVEDO, foi eleita Presidente do Conselho Consultivo.
No dia 23 de outubro de 2013, munida de informações e documentos obtidos na Assembleia
do dia anterior, a Senhora CREUZA dirigiu-se à Prefeitura Militar de Brasília e entregou um
pedido de providências ao Prefeito em que solicitou a realização de uma Auditoria Contábil e
Fiscal nas contas da Associação (fl. 04).
A fraude perpetrada pelo Denunciado contra o patrimônio sob administração militar foi
confirmado a partir da elaboração de uma Auditoria nas contas da Associação, que
demonstrou a ocorrência de desvio dos recursos oriundos da Prefeitura Militar de Brasília e
de valores pagos a título taxa condominial em benefício do próprio Denunciado e de outrem.
Nesse quadro, o valor dos repasses da Prefeitura Militar de Brasília para a Associação de
Compossuidores da SQN 309 bloco C, nos anos de 2011 a 2014 foi de R$ 34.254,82 (trinta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) mil reais, sendo
que somente no mês de abril de 2014, foram repassados R$ 27.481,39 (vinte e sete mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) para cobrir o 'rombo' nas contas
da Associação deixado pelo Denunciado (tabela de fls. 544, autos principais e 296 dos autos
apensos).
O Laudo Pericial assinado pelo perito Nelson dos Santos Silva (apensos I e II) analisou os
balancetes de prestação de contas da Associação, em cotejo com os extratos bancários da
conta corrente n º 1300245, Agência n º 3678, no Banco Santander, aberta em nome da
Associação dos Copossuidores da SQN 309, Bloco C.
A Auditoria identificou cheques relacionados à prestação de serviço de contabilidade
nominais a JOSÉ GERALDO CAIXETA, o zelador, que também é proprietário da empresa GEH
SERVICE (JOSÉ GERALDO CAIXETA DA SILVA ME) conforme fazem prova as Notas Fiscais
acostadas aos autos prestavam serviços de portaria e conservação (fls. 210/211, 220/221,
234/235 e 249/250 - Apenso 2).
Estão acostados nos apensos autos cópias da microfilmagem de cheques nominais à AUDIT,
mas a crédito de JOSÉ GERALDO CAIXETA, assinados unicamente pelo Denunciado, quando,
pelo estatuto os cheques da Associação deveriam ser assinados também por um membro do
Conselho Fiscal, como segue:
b) no mês de fevereiro de 2012, o denunciado emitiu o cheque n º 261 (fls. 93 do apenso I),
no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) nominal à AUDIT - Auditores Associados, empresa
inexistente. Foi solicitado ao Banco Santander microfilmagem do título respectivo em nome
de José Geraldo caixeta;
c) no mês de março de 2012, apurou-se o desconto no caixa do cheque n º 277, no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais) nominal à AUDIT Auditores· Associados, empresa inexistente (fl.
101). provavelmente para o mesmo José Geraldo caixeta;
d) no ano de 2012, o Denunciado efetuou transferências bancárias para a conta n º 3482
01.004267-7, de titularidade do Senhor JOSÉ GERALDO CAIXETA nas seguintes datas e
valores: 20 de julho - R$ 355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais); 27 de julho · R$
355,00 (trezentos e cinquenta e cinco reais); 15 de agosto - R$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais); e 27 de agosto - R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Essas despesas não foram

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
escrituradas e não constam do balancete da prestação de contas (extratos às fls. 126, 129 e
135, do Apenso I);
e) ainda, na análise dos balancetes de maio, julho e agosto de 2012, em cotejo com os
extratos bancários da conta corrente da Associação, o perito verificou transferências para a
conta de titularidade de José Geraldo Caixeta, nos valores de R$ 1.065,00 (um mil e
sessenta e cinco reais - fl. 111 do Apenso I), R$ 710,00 (setecentos e dez reais - fl. 125 do
Apenso I) e R$ 560,00, fl. 113 do Apenso I).
f) no mês de maio de 2013, a perícia verificou o pagamento de R$ 11.000 (onze mil reais) à
GEH em dois cheques com valores de R$ 7.000,00 (cheque nº 431) e R$ 4.000,00 (cheque
nº 432). Contudo, o valor contabilizado no balancete e destacado na Nota Fiscal de fl. 210 é
de R$ 9.500,00 pela prestação de serviço de portaria e conservação. A quantia excedente
de R$ 1500,00 (um mil e quinhentos reais) não foi contabilizada; e
g) no mês de junho de 2013, a perícia verificou o pagamento de R$ 9.872,00 (nove mil
oitocentos e setenta e dois reais) à GEH em dois cheques com valores de R$ 6.000,00
(cheque nº 434) e R$ 3.872,00 (cheque nº 435). Contudo, o valor destacado na Nota Fiscal
de fl. 220, é de R$ 9.500,00 pela prestação de serviço de portaria e conservação. A quantia
excedente de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais) não foi contabilizada;
O Senhor Perito identificou a emissão de vários cheques em nome da Associação sem as
devidas comprovações de despesa. Esses cheques não foram escriturados nos balancetes
das prestações de contas e estão discriminados nas tabelas de fls. 285/295 do Relatório de
Perícia (anexo II) cuja soma atinge o valor histórico de R$ 134.727,01 (cento e trinta e
quatro mil reais, setecentos e setenta e sete reais e 01 centavo);
Mas não é só. O valor total das despesas realizadas no período auditado sem a devida
comprovação e justificativa, incluídos os empréstimos contraídos e cheques auditados no
período de janeiro de 2011 a setembro de 2013 é R$ 233.921,15 (duzentos e trinta e três
mil, novecentos e vinte e um reais e quinze centavos).
Assim, evidencia-se uma gestão criminosa, marcada pelo desvio de valores pertencentes à
Associação dos compossuidores associados, em sua maioria militares, praticada pelo ora
denunciado, em proveito próprio e alheio, mediante empréstimos bancários, saques de
valores a título de suprimento de caixa sem a devida comprovação das despesas,
maquiagem de balancetes, não pagamentos de fornecedores, transferências bancárias não
contabilizadas falsidade ideológica quanto à contratação de empresa inexistente, a AUDIT -
Auditores Associados, que deveria prestar serviços de contabilidade.
O denunciado foi ouvido às fls. 578/580, ocasião em que negou a autoria das fraudes e dos
desvios.
A quebra do sigilo bancário e fiscal do denunciado, medida requerida concomitantemente ao
oferecimento da denúncia, deverá complementar a prova da materialidade e trazer a lume
os valores exatos do montante ilicitamente auferido pelo Denunciado, sendo possível,
inclusive, o aditamento da presente denúncia a partir de seu resultado.
Com as condutas narradas, agindo livre e conscientemente, mediante o cometimento de
falsidade ideológica (alteração de balancetes, saques e empréstimos desautorizados)
induziu a Prefeitura Militar de Brasília em erro, pelo período em que foi preposto da
administração militar na tarefa de administrar a Associação de Compossuidores da SQN 309,
Bloco C, tendo auferido vantagens indevidas para si e para outrem.
(...)".
De relevante para a compreensão do litígio, cumpre mencionar os seguintes documentos acostados aos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
volumes em Apenso:
Ata de Assembleia Geral Ordinária dispondo sobre eleição do síndico para a gestão do ano de 2013, bem
●
como sobre a prestação de contas do ano de 2012 (evento 1, arq. 1, fls. 28/33, do IPM);
Ata de Assembleia Emergencial, realizada pelo Conselho Fiscal, Consultivo e de Condôminos, acerca dos
●
balancetes de 2012 (evento 1, arq. 1, fls. 34/35, do IPM);
Ata de Assembleia Geral Ordinária, realizada em 22 de outubro de 2013, tratando sobre a prestação de
●
contas da Associação, sobre a eleição de síndico para o ano de 2014, bem como fixando limites à atuação
econômica do presidente da entidade (evento 1, arq. 1, fls. 36/38, do IPM);
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 18 de dezembro de 2013, informando os associados
●
sobre empréstimos contraídos pela Associação sem autorização do Conselho Fiscal, extratos bancários
adulterados, despesas não computadas nos balancetes e cheques emitidos sem provisão de fundos
(evento 1, arq. 2, fls. 2/4, do IPM);
Parecer Técnico nº 001/14, emitido pela Prefeitura Militar de Brasília (PMB). Noticia a necessidade de
●
correção de problemas de infiltração generalizada no PNR (evento 1, arq. 2, fls. 6/7, do IPM);
Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 40.722,71 (quarenta mil, setecentos e vinte e dois reais e
●
setenta e um centavos), emitida pelo banco Santander e assinada pelo Apelante, em nome da Associação
vitimada (evento 1, arq. 2, fls. 13/19, do IPM);
Ofício nº 20, da Prefeitura Militar de Brasília (PMB), nomeando o 1º Ten FLÁVIO JOSÉ DIAS DOS SANTOS
●
como interventor da Associação (evento 1, arq. 3, fls. 38 e 44, do IPM);
Documento elaborado pelo interventor discriminando dívidas da Associação em atraso até abril de 2014,
●
perfazendo o total de R$ 25.251,28 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito
centavos) - evento 1, arq. 3, fls. 39/40;
Ofício nº 13, da Subseção de Condomínios da PMB, informando os valores dos repasses efetuados pela OM
●
à Associação em questão nos anos de 2011 a 2014 (evento 1, arq. 4, fl. 43, do IPM);
Portaria nº 277, de 30 de abril de 2008, estabelecendo as Instruções Gerais para a Administração dos
●
Próprios Nacionais Residenciais do Exército (evento 1, arq. 5, fls. 12/32, do IPM);
Termo de ocupação de unidade residencial (apartamento nº 411) em nome de Maria Aparecida Neves,
●
esposa do Apelante (evento 1, arq. 6, fls. 22/23, do IPM);
Relatório de pesquisa nº 117/2015 informando que o CNPJ referente à empresa AUDIT (Auditores
●
Associados), prestadora de serviços à Associação, pertence ao Diretório Municipal do Partido Trabalhista
Brasileiro (evento 1, arq. 8, fls. 9/10, do IPM);
Documentos referentes a repasses de valores para o Bloco C da SQN 306, movimentações bancárias,
●
demonstrativos de suprimento de caixa, cópias de microfilmagens de cheques firmados pelo Apelante,
notas fiscais, balancetes demonstrativos do condomínio e recibos de pagamentos (evento 1 - arq. 11, fls.
21/41, e arq. 12, fls. 1/13, do IPM);
Termo de inquirição do Recorrente (evento 1, arq. 12, fls. 16/18, do IPM);
●
Laudo pericial complementar (evento 1, arq. 14, fl. 35, do IPM);
●
Acórdão do STM reconhecendo a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito
●
(evento 1, arq. 16, fls. 59/75, do IPM);
Laudo pericial contábil constatando que parte das despesas declaradas nos balancetes não possuía
●
comprovação, bem como a emissão de cheques não escriturados e empréstimos não autorizados pelo
Conselho Fiscal. Contudo, não identificou a origem dos recursos, tampouco diferenciou as despesas
ordinárias de responsabilidade dos compossuidores das despesas extraordinárias de responsabilidade da
PMB - evento 1, arq. 18 a 24, do IPM;
Ofício nº 168, do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, informando não haver registro da
●
empresa AUDIT no referido órgão (evento 1, arq. 19, fls. 36/37, do IPM);
Expediente do Chefe da Seção de Condomínio comunicando o repasse de valores da PMB para o Bloco C da
●
SQN 306 a título de taxas condominiais entre os anos de 2011 e 2014, conforme planilha anexa (evento 1,
arq. 24, fls. 20/23, do IPM);
Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal do Apelante, da sua esposa e da Associação de Compossuidores da SQN
●
306, Bloco C (PQS nº 113-36.2019.7.11.0011); e,
Relatório CPADSI listando a relação das ordens bancárias emitidas pela Prefeitura Militar de Brasília (PMB)
●
com destinação de recursos para o citado Condomínio nos anos de 2011 a 2014 (evento 34, arq. 2, fl. 23,
do PQS).
Em 2 de março de 2017, por ocasião do oferecimento da denúncia, foi exarada decisão do Juízo a quo
rejeitando a inicial acusatória e declinando da competência em favor da Justiça comum (evento 1, arq.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
15, fl. 9, do IPM).
O MPM interpôs Recurso em Sentido Estrito (RESE) contra o referido ato. Na sessão de julgamento
realizada em 29 de junho de 2017, esta Corte Militar, por maioria, deu provimento ao Recurso ministerial,
para, cassando a decisão recorrida, fixar a competência da Justiça Militar da União para o processamento
e o julgamento do feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a análise dos demais
requisitos de recebimento da exordial acusatória (evento 1, arq. 16, fls. 59/75, do IPM).
A denúncia foi recebida em 4 de maio de 2018, conforme evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar nº 241-
90.2018.7.11.0011.
Procedeu-se à citação válida do réu em 5 de junho de 2018[2], sendo-lhe designado um Defensor Público
Federal para atuar no feito, ante a inércia do Apelante em constituir Advogado (evento 42 da APM).
Em depoimento prestado em Juízo, as testemunhas ministeriais confirmaram os fatos narrados na inicial
acusatória (eventos 139 e 205, da APM).
O Sentenciado, embora intimado, não compareceu a nenhuma das audiências de instrução. Para tanto,
apresentou inúmeras declarações médicas alegando estar sob tratamento psiquiátrico[3].
O Parquet Militar reiterou o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da Associação dos
Compossuidores da SQN 306, Bloco C, bem como do Recorrente e de sua esposa, conforme consta da ata
no evento 208 da APM. A cautelar foi deferida em decisão proferida no dia 13 de março de 2019[4].
Aberta vista à Defesa para fins do art. 417, § 2º, do CPPM, o prazo transcorreu in albis e não foram
arroladas testemunhas[5].
Designada audiência de qualificação e interrogatório, e expedido mandado de intimação, o Apelante não
foi encontrado[6]. O MPM pleiteou a declaração da revelia do acusado[7], o que foi atendido pelo Juízo de
piso, conforme decisão no evento 248 da APM.
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet castrense promoveu a juntada do Relatório de Pesquisa nº
036/2019/CPADSI ao PQS nº 113-36.2019.7.11.0011[8]. A DPU requereu a realização de perícia médica no
Recorrente, em caso de posterior comparecimento[9]. O Juízo competente indeferiu o pleito defensivo
(evento 259 da APM).
Ao oferecer suas alegações escritas, a representante do MPM sustentou estarem comprovadas a
materialidade e a autoria, com base no Relatório de Pesquisa nº 036/2019/CPADSI, cujo teor foi
confirmado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas.
Segundo o órgão ministerial, houve prejuízo causado ao patrimônio da União sob administração militar,
haja vista os repasses diretos de recursos financeiros da Prefeitura Militar de Brasília para a Associação
de Compossuidores da SQN 306, no valor de R$ $ 27.481,39 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e
um reais e trinta e nove centavos), a fim de cobrir os desfalques do período em que o Apelante era gestor
da referida pessoa jurídica. Ao final, pediu a condenação, nos termos da exordial acusatória, com
aplicação da pena base acima do mínimo legal (evento 276 da APM).
Por seu turno, a Defesa postulou, preliminarmente, a declaração de incompetência desta Justiça
Especializada, sob o argumento de o prejuízo da Administração Militar ter ocorrido no ano de 2014, ou
seja, posteriormente à gestão do Apelante e à consequente consumação do crime. Assim, tratar-se-ia de
post factum impunível. No mérito, requereu a absolvição, na medida em que não houve comprovação de
enriquecimento ilícito por parte do Recorrente. Subsidiariamente, caso reconhecida a culpa, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita (art. 248 do CPM) - evento 279 da APM.
Os autos foram conclusos à douta Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, oportunidade
em que o julgamento foi convertido em diligência, com o intuito de esclarecer se os aportes repassados
pela PMB, em 2014, tiveram como objeto o adimplemento de obrigações vencidas/atrasadas de
responsabilidade da OM ou se restringiram-se às obrigações sob responsabilidade da Prefeitura Militar
(evento 283 da APM).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
Relatório da diligência juntado ao evento 301 da APM, informando o que segue:
"Após análise detalhada da documentação anexa (Taxas Condominiais publicadas por
aditamentos e ordens bancárias emitidas pela Prefeitura Militar de Brasília em favor da
Associação de Compossuidores do Bloco C da SQN 306) concluiu-se que ocorreram
repasses de valores em duplicidade.
Nesse sentido, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março houve repasse das
Taxas Condominiais de responsabilidade da Prefeitura Militar na conta do Banco
Santander. No mês de abril, além dos repasses ordinários, houve a necessidade de um
repasse de R$ 25.251,28 conforme Ordem Bancária em anexo. Este fato deu-se em
razão de intervenção da Prefeitura Militar na administração do bloco, quando
foi verificado não haver dinheiro em caixa para honrar compromissos antigos,
já anteriormente pagos pela PMB e outros condôminos, quais sejam: a) Serviço de
portaria referente a março; b) Faturas de consumo de água referentes a janeiro e
fevereiro; c) Faturas de energia elétrica referentes a fevereiro e março; d) Taxa de
manutenção de elevadores referentes a janeiro, fevereiro e março; e) Contribuição
Sindical; e, f) Pró-labore do Síndico referente a março.
(...) Não, os aportes realizados em 2014 não se restringiram apenas às
obrigações de responsabilidade da PMB, como a Taxa de Condomínio das
Unidades Desocupadas e Taxa de Manutenção de Elevadores.
(...) Salienta-se que o repasse se deu devido a não haver dinheiro na conta da
Associação. Ressalta-se que não houve inadimplência por parte da PMB ou outros
permissionários que atingisse o valor reposto pela PMB, sendo o Sr. JOSÉ MESSIAS
MENDES DE PAULA o responsável por gerir os recursos previamente a intervenção".
(Grifo nosso.)
Reaberta a fase do art. 428 do CPPM, as partes ratificaram suas alegações escritas[10].
Em 6 de abril de 2020, o Juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva e condenou JOSÉ MESSIAS
MENDES DE PAULA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de recorrer em liberdade e o com regime
prisional inicialmente aberto (evento 311 da APM).
A sentença condenatória transitou em julgado para o MPM em 11 de maio de 2020[11].
A DPU foi intimada em 16 de abril de 2020, ao passo que foi interposto, tempestivamente, o presente
recurso de Apelação no dia 5 seguinte (evento 321 da APM), considerando o período de suspensão dos
prazos processuais determinado no art. 5º da Resolução nº 313 e no art. 3º da Resolução nº 314, ambas
do CNJ[12].
Nas razões recursais, a Defesa suscita questão preliminar alusiva à incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar o feito. Para tanto, argumenta que o prejuízo causado à Administração
Militar ocorreu em momento posterior à consumação do crime, tendo em vista que o delito foi praticado
entre os anos de 2011 e 2013. Logo, o fato delituoso teria ocorrido em detrimento de uma pessoa jurídica
de direito privado, o que afastaria a competência desta Justiça Especializada para analisar o caso.
Quanto ao mérito, requereu a absolvição do Apelante por atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b",
CPPM). Sustenta que não houve prejuízo à PMB, pois as transferências de valores em duplicidade
decorreram de mera liberalidade da OM, cuja intenção foi a de auxiliar a Associação a saldar débitos.
Aduz, ainda, que os repasses monetários realizados regularmente entre 2011 e 2013 por parte dos
permissionários e da própria Prefeitura Militar de Brasília decorreram não do fato de o Recorrente
apresentar documentos falseados, mas, sim, de obrigação legal imposta a fim de custear as despesas do
condomínio. Por fim, afirma que o Apelante não obteve vantagem ilícita, pois não ficou comprovado
enriquecimento indevido de sua parte ou de terceiros. Caso reconhecida a culpa, pleiteou a

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita do art. 248 do CPM ou do art. 168 do CP
(apropriação indébita), nessa hipótese, com o consequente declínio da competência para a Justiça
comum (evento 1, arq. 2, da APM).
Em contrarrazões, o MPM requer seja negado provimento ao recurso de Apelação, para manter
integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos (evento 1, arq. 4, da APM).
Alçados os autos a esta Corte recursal, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da Justiça Militar e coube a
emissão de parecer ao douto Vice-Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli. Em sua manifestação,
opinou pelo desprovimento do apelo e salientou que a preliminar defensiva é questão já decidida por este
Tribunal. No mérito, aduziu estarem suficientemente comprovadas autoria e materialidade, bem como
caracterizadas todas as elementares do crime de estelionato, sendo infundados a alegação de
atipicidade e o pedido de desclassificação para o delito de apropriação indébita (evento 6).
Merece registro, após a colocação do processo em mesa, a juntada de "manifestação judicial" pela
Defensoria Pública da União (evento 25), oportunidade em que requereu a conversão do julgamento de
sessão virtual para videoconferência e o deferimento de sustentação oral. Assim, nova data de
julgamento foi designada de modo a atender o pleito defensivo.
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR O FEITO
A Defesa suscita preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito.
Para tanto, argumenta que o prejuízo causado à Administração Militar ocorreu em momento posterior à
consumação do crime, tendo em vista que o delito foi praticado entre os anos de 2011 e 2013. Logo, o
fato delituoso teria ocorrido em detrimento de uma pessoa jurídica de direito privado, o que afastaria a
competência desta Justiça Especializada para analisar o caso.
Nessa esteira, o prejuízo econômico causado à Prefeitura Militar de Brasília (PMB) se deu após a
consumação do crime de estelionato. O estelionato não comporta prejuízo posterior, sendo este post
facto impunível, servindo, contudo, para dosimetria da pena.
Assim, segundo a Defesa, o aludido prejuízo à Administração Militar - desembolsando valores para cobrir
o suposto rombo deixado pelo réu nas contas administradas do condomínio - ocorreu após a consumação
do crime.
Contudo, tal matéria já foi objeto de análise por esta Corte Militar.
Em 29 de junho de 2017, esta Corte Castrense, por maioria, deu provimento ao Recurso em Sentido
Estrito[13], interposto pelo MPM, no qual fixou a competência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito (evento 1, arq. 16, Acórdão às fls. 59/75, do IPM).
Já em 1º de dezembro de 2017, ao julgar os Embargos Infringentes n.º 65-66.2014.7.11.0111/DF, cujo
relator foi o eminente Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, este Tribunal Superior estabeleceu em sua
ementa:
"EMBARGOS. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. In casu, inexistem fatos novos hábeis a infirmar a Decisão recorrida.
A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito é
evidente (art. 124 da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 9º, inciso III,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
alínea 'a', do CPM), porquanto houve repasse de verba da Administração Militar
para a Associação de Compossuidores dos Próprios Nacionais Residenciais,
presidida por Civil que desviou, em proveito próprio e alheio, quantias da conta da
referida Associação. Embargos rejeitados. Decisão por maioria". (Grifo nosso.)
Assim, verifica-se que a matéria em apreço já foi debatida por esta Corte Castrense que chancelou o
entendimento de que o apelante praticou crime contra o patrimônio sob administração militar e,
conforme o RESE nº 65-66.2014.7.11.0111, de relatoria do eminente Ministro Alt Esq MARCUS VINÍCIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, restou consignado que:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA POR CIVIL NA GERÊNCIA DE RECURSOS DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
(...) O fato de ser da competência da Justiça Comum as questões cíveis
relativas ao prejuízo porventura sofrido pela Administração Militar e pelos
permissionários não esvazia a competência desta Justiça Especializada no que
concerne à vantagem ilícita auferida pelo civil, mantendo a Administração
Militar em erro." (Nossos grifos.)
Portanto, a preliminar em questão é matéria julgada.
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar o feito.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA, EX OFFICIO,
PELA MINISTRA-REVISORA
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000241-90.2018.7.11.0011, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada,
de ofício, pela eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sob o
argumento de que ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, a preliminar deve ser rejeitada.
Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações
escritas, tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)

Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que o representante do Parquet das Armas e a nobre DPU não
manifestaram interesse pela sustentação oral, na fase do art. 433 do CPPM.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença condenatória, as partes não se insurgiram
quanto à não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Trata-se, portanto, de matéria
preclusa, não aventada em sede de apelação.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela eminente Ministra-Revisora, para
confirmar a observância ao devido processo legal pelo primeiro grau de jurisdição.
III - MÉRITO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Logo, deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a sentença proferida, monocraticamente, pela Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, em 6 de abril de 2020, que julgou procedente o
pedido formulado na denúncia para CONDENAR o civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA à pena de 2
(dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade, como incurso na prática do delito de
estelionato, tipificado no artigo 251 do CPM.
A Defesa requereu a absolvição do Apelante por atipicidade da conduta (art. 439, alínea "b", CPPM).
Sustenta que não houve prejuízo à PMB, pois as transferências de valores em duplicidade decorreram de
mera liberalidade da OM, cuja intenção foi a de auxiliar a Associação de Compossuidores do Bloco C da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
SQN 306 a saldar os débitos.
Aduz, ainda, que os repasses monetários realizados regularmente entre 2011 e 2013 por parte dos
permissionários e da própria Prefeitura Militar de Brasília decorreram não do fato de o Recorrente
apresentar documentos falseados, mas sim de obrigação legal imposta a fim de custear as despesas do
condomínio. Por fim, afirma que o Apelante não obteve vantagem ilícita, pois não ficou comprovado
enriquecimento indevido de sua parte ou de terceiros. Caso reconhecida a culpa, pleiteou a
desclassificação da conduta para o delito de apropriação indébita do art. 248 do CPM ou do art. 168 do
CP, nessa última hipótese, com o consequente declínio da competência para a Justiça comum (evento 1,
arq. 2).
Não assiste razão à Defesa. Vejamos.
Consta na Denúncia que além do prejuízo ocasionado aos compossuidores, mediante desvio das taxas
condominiais, o apelante causou um dispêndio à Prefeitura Militar de Brasília no valor de R$ 27.481,39
(vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e nove centavos). Dessa forma, estaria
incurso no art. 251 do CPM (estelionato), em continuidade delitiva.
Como explanou a douta magistrada na Sentença condenatória, a Prefeitura Militar de Brasília (PMB),
Unidade Militar subordinada à 11ª Região Militar, a quem compete administrar o patrimônio imobiliário do
Exército Brasileiro no Distrito Federal, teve que arcar com um aporte extraordinário de recursos oriundos
da União, visando, em caráter emergencial, saldar as dívidas junto aos concessionários de água e luz,
bem como junto aos prestadores de serviços de manutenção predial.
Estabelece a Portaria nº 277, de 30 de abril de 2008, que aprova as Instruções Gerais para a
Administração dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR's) do Exército (IG-50-01) e dá outras providências
(evento 1 - arq. 5, fls. 12/32, do IPM nº 65-66.2014.7.11.0111):
(...) Art. 7º Os órgãos de administração dos PNR são :I - as prefeituras militares e as
administrações especiais, quando criadas por decisão do Comandante do Exército. (...)
Art. 8º A administração especial de edifícios residenciais, de propriedade exclusiva da
União, constituídos sob a forma de unidades habitacionais isoladas entre si, poderá ser
atribuída aos respectivos permissionários, que constituirão uma comunhão de interesses
regida pelos princípios da composse, com aplicação subsidiária da legislação sobre
condomínios e edificações.
Art. 32 São atribuições de responsabilidade dos órgãos da Administração de
PNR as despesas extraordinárias dos PNR e das áreas comuns dos edifícios
residenciais e dos conjuntos habitacionais, tais como:(...) II - reforma ou
substituição de elevadores e de portões de garagem, incluindo troca de motor
e reposição de conjuntos ou peças;(...) VI - instalação e substituição de porteiro
eletrônico;(...)
Art. 33 São também despesas de responsabilidade do órgão de administração
do PNR: (...) II - o custeio relativo aos PNR desocupados, incluindo as despesas
ordinárias de responsabilidade do permissionário; (...).
Art. 42 São deveres do permissionário:(...) V - Usar o PNR que lhe foi distribuído única e
exclusivamente para residência própria e de seus familiares, sendo-lhe vedada qualquer
outra destinação;(...). (Grifo nosso.)
O que se depreende dos autos é que o prédio residencial e suas unidades pertencem à União. A PMB era
a responsável pelas despesas extraordinárias dos PNR's e das áreas comuns dos edifícios residenciais e
dos conjuntos habitacionais, tais como a reforma ou substituição de elevadores e de portões de garagem,
incluindo troca de motor e reposição de conjuntos ou peças; instalação e substituição de porteiro
eletrônico, bem como taxas de condomínios de unidades desocupadas.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
Para realizar essa manutenção, no presente caso, a PMB repassava recursos financeiros mês a mês para
o presidente da Associação de Compossuidores do Bloco C da SQN 306.
Pois bem, a referida Associação de Compossuidores recebia dinheiro público (PMB) e privado
(permissionários).
Segundo a testemunha 3º Sgt MARCOS ANTÔNIO ESTEVAM, que, à época dos fatos, era morador do bloco
C da SQN 306 e Subsíndico, e que assumiu a administração do condomínio durante o período no qual o
Sr. MESSIAS estava enfrentando problema de saúde, nesse ínterim, descobriu a existência de cheques
sem fundos e empréstimos contraídos pelo apelante. Informou que a Associação pagou algumas
dívidas de energia e água, mas que os extratos não batiam com o balancete do condomínio.
Reforçou que a Associação repassava alguns valores para manutenções de elevadores,
contudo não eram feitas, nem as providências com relação ao esgoto e que a pintura em
alguns lugares foi feita pelo próprio Sr. MESSIAS.
Aduziu que Associação contava com um cartão e um talão de cheques e um morador verificou que havia
4 (quatro) meses que as contas de água e luz não eram pagas. O Sr. CABRAL, membro do Conselho
Fiscal, que resolveu ligar para os responsáveis pela Auditoria Contábil e Fiscal das contas da Associação,
no intuito de certificar a veracidade dos carimbos e que recebeu a informação de que o mencionado
carimbo não condizia com a realidade, portanto era inverídica (evento 139, arqs. 3 e 4, da APM).
O 3º Sgt FREDERICO CARLOS DE OLIVEIRA, morador, à época dos fatos, alegou que ficou sabendo que o
acusado iria se mudar. Logo depois tomou conhecimento dos débitos referentes às contas de água,
energia, e dos empréstimos realizados sem o conhecimento do Conselho e que ainda existiam débitos
com o Banco Santander. Não sabe, com precisão, se os atos do Sr. MESSIAS tinham por finalidade o
desvio de verbas, mas tomou conhecimento da existência dos empréstimos.
Pontuou que os balancetes apresentados tinham um carimbo de Auditoria, dando a entender
que estava tudo certo e, por isso, ninguém havia desconfiado. Somente após a intervenção
da PMB foi percebido que os carimbos tinham sido adulterados. Sobre o empréstimo junto ao
Banco Santander, afirmou que era de responsabilidade do Sr. MESSIAS, pois, sem garantia, a
Administração não reconhece essa dívida e que no próprio balancete o empréstimo foi ocultado. (Evento
139, arqs. 2 e 3, da APM)
O 1º Ten FLÁVIO JOSÉ DIAS DOS SANTOS, que foi nomeado como interventor pela PMB, logo após a
saída do síndico, ocorrida em março de 2014, afirmou haver reclamações dos moradores sobre o estado
do bloco C da SQN 306, da pintura e da verificação da rede de esgoto. Aduziu que foi constatada a
existência de muitas dívidas contraídas pelo condomínio e contas atrasadas, dentre estas, uma dívida da
Portaria na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e de contas de fornecimento de água de R$ 12.000,00
(doze mil reais). Que existia, também, um empréstimo realizado junto ao Banco Santander em nome da
Associação, totalizando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em dívidas e um saldo em conta de R$
10.000,00 (dez mil reais). Quando assumiu, o saldo negativo era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) mais o empréstimo, sendo cedido um valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais)
por parte da PMB (evento 139, arqs. 1 e 2, da APM).
O referido interventor elaborou um documento discriminando as dívidas da Associação em atraso até
abril de 2014, perfazendo o total de R$ 25.251,28 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e
vinte e oito centavos). Sendo solicitado, dessa forma, o adiantamento, como empréstimo, no valor do
saldo devedor para a PMB, para que não ocorresse o cancelamento dos serviços de manutenção ou o
corte do fornecimento de água ou luz (evento 1, arq. 3, fls. 39/40, do IPM).
A Prefeitura Militar de Brasília (PMB) emitiu Parecer Técnico nº 001/14 sobre o Bloco C da SQN 306, no
qual notícia que (evento 1, arq. 2, fls. 6/7, do IPM):
"(...) Foi constatado por agentes da Defesa Civil que a edificação necessita de
manutenção, apresentando infiltrações generalizadas nos apartamentos e

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
corredores, proveniente de telhas quebradas e áreas sem impermeabilização.
Além disso, a caixa d'água está sem tampa de concreto, com tampa de latão". (Grifo
nosso.)
Mediante o Pedido de Apoio à Investigação n.º 8983, de 12 de fevereiro de 2019, foi apresentado o
resultado da análise dos dados relativos ao afastamento de sigilo bancário e fiscal nos autos da APM n.º
7000241-90.2018.7.11.0011.
O Relatório de Análise n° 036/2019/CPADSI/2019 elaborado em 2 de outubro de 2019, acostado no PQS
n° 113-36.2019.7.11.0011, relativo à quebra de sigilo bancário e fiscal do apelante, detalhou a
movimentação bancária nas contas pertencentes à Associação de Compossuidores do Bloco C da SQN
306, teve como objetivo a identificação de eventual utilização indevida dos recursos públicos recebidos
pela entidade, demonstrando como se dava, em tese, a obtenção de vantagens ilícitas por parte do
Acusado entre os anos de 2011 e 2013 (evento 34).
No citado documento, há discriminação dos gastos realizados pela Associação, dentre eles produtos e
serviços automotivos, sendo que a Associação não possuía automóvel, conforme consulta ao RENACH e
ao RENAVAN e, também, a utilização de serviços relacionados a beleza pessoal (cabeleireiros, manicure e
pedicure).
Com relação ao laudo pericial da prestação de contas da Associação, foi destacada a inexistência de
registro profissional da empresa AUDIT - AUDITORES ASSOCIADOS, CNPJ 01.289.673/0001-76 (evento 1,
fls. 79/80, apenso I, do IPM).
Em consulta à base da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o CNPJ nº 01.289.673/0001-76 da citada
empresa de Auditoria refere-se, na verdade, ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSÃO
PROVISÓRIA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI (evento 34, fls. 10 e 11, do PQS n° 113-36.2019.7.11.0011).
Assim, entre os anos de 2011 e de 2013, o apelante, utilizou-se de carimbo com dados falsos da empresa
AUDIT (Auditores Associados), para induzir em erro o Conselho Consultivo e os Administrados de Área da
Prefeitura Militar de Brasília, que acreditavam na regularidade da auditagem das contas da Associação
(evento 1, anexo 23, do IPM).
Ainda, segundo o Relatório de Análise n° 036/2019/CPADSI/2019, há estranheza, também, na
movimentação a débito da Associação, no volume de lançamentos bancários não identificados pelas
instituições financeiras. Verifica-se o total de R$ 768.880,18 (setecentos e sessenta e oito mil,
oitocentos e oitenta reais e dezoito centavos), o que equivale a 91,5% (noventa e um vírgula cinco por
cento) dos débitos bancários totais.
Desse montante, 87,11% (oitenta e sete vírgula onze por cento), isto é, R$ 669.802,72 (seiscentos e
sessenta e nove mil, oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos), relacionam-se a 548
(quinhentos e quarenta e oito) cheques emitidos e não identificados (tabelas de valores nas fls. 12
e 13 do PQS - evento 34).
O Laudo Pericial Contábil[14], confeccionado em 21 de outubro de 2014, constatou a má gestão realizada
pelo Sr. JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, pois, segundo o documento, parte das despesas declaradas
nos balancetes se encontra sem a respectiva documentação comprobatória, além da emissão de cheques
não escriturados e contratação de empréstimos, sem anuência prévia do Conselho Fiscal.
Todavia, o referido Laudo se limitou a fazer um comparativo entre a receita e as despesas comprovadas,
sem indicar a origem dos recursos ou diferenciar as despesas de responsabilidade dos compossuidores
das despesas de responsabilidade da PMB (recurso público).
Segundo o Laudo, o Exército Brasileiro repassou a quantia de R$ 306.931,28 (trezentos e seis mil,
novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) à Administração de Compossuidores do Bloco C da
SQN 306 durante o período da quebra de sigilo bancário (tabela 1, página 6). O valor representou 38,07%
(trinta e oito vírgula sete por cento) dos créditos bancários totais da Associação investigada.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
Com tudo que foi exposto, percebe-se que o Sr. MESSIAS fazia uso dos recursos financeiros do
condomínio (públicas e privadas) para proveito próprio, para isso utilizou-se até de empresa de auditoria
falsa, por intermédio da qual mantinha os membros do Conselho Fiscal da Associação em erro, bem como
a Administração Militar, pois essa não tomou conhecimento das irregularidades que estavam ocorrendo
naquela Associação, permanecendo a depositar as verbas públicas correspondentes aos encargos da
União.
Isso é verificado quando a própria PMB teve que fazer um aporte no valor de R$ 25.251,28 (vinte e cinco
mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), para a Associação conseguir pagar seus
débitos e cumprir com suas obrigações.
Isso tudo ficou demonstrado na Ordem Bancária nº 800342, de 29 abril de 2014 (evento 301, tabela na fl.
4, da APM), complementando os dados da perícia contábil e do Relatório de Análise do CPADSI, como
citados acima.
O que se tem, dessa forma, é a vontade livre e consciente de ludibriar, nesse caso, a Administração
Militar, causando prejuízo ao Erário, além de haver o enriquecimento indevido do agente ou de outrem.
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas, capituladas na exordial, se encontram em perfeita
harmonia com o conjunto probatório demonstrado nos autos.
Não cabe, assim, a desclassificação requerida pela Defesa, para o delito de apropriação indébita (art. 248
do CPM).
Pois, ao falsear os balancetes da prestação de contas da Associação de Compossuidores do Bloco C da
SQN 306, utilizando-se de uma empresa falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de
dinheiro da conta bancária da referida Associação, como foi discriminado acima, a conduta do Sr.
MESSIAS se enquadrou na tipificação do art. 251 do Código Penal Militar.
Consoante o magistério de Cezar Roberto Bitencourt, para a configuração do delito de estelionato,
"(...) não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo necessário que da ação resulte
vantagem ilícita e prejuízo patrimonial para outrem (...)[15]".
Quanto à obtenção da vantagem indevida, por sua vez, Guilherme de Souza Nucci afirma:[16]
"(...) A vantagem ilícita, diversamente do objeto material do crime de furto - que
menciona coisa alheia -, é qualquer benefício, ganhou ou lucro, de modo indevido, ou
seja, ilícito. Logicamente, trata-se de vantagem de natureza econômica, uma vez que se
cuida de crime patrimonial (...) portanto, a vantagem auferida pelo agente deve implicar
uma perda, de caráter econômico, ainda que indireto, para outra pessoa (...)".
A materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas. O fato é típico sob o aspecto formal e
material. Não há excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo interposto pela Defesa do Sr. JOSÉ MESSIAS MENDES DE
PAULA, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.

[1] Evento 1, arq. 1, da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011
[2] Evento 37 da APM.
[3] Evento 40, arq. 2; evento 94; e evento 182, todos da APM.
[4] Evento 210 da APM.
[5] Eventos 209, 211 e 215 da APM.
[6] Evento 231 da APM.
[7] Evento 240 da APM
[8] Evento 270 da APM.
[9] Evento 257 da APM.
[10] Eventos 305 e 308 da APM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 14/10/2021 19:22:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b84cdad6
[11] Evento 332 da APM.
[12] Resolução nº 313 do CNJ, de 19 de março de 2020. Art. 5º: Ficam suspensos os prazos
processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.
Resolução nº 314 do CNJ, de 20 de abril de 2020. Art. 3º: Os processos judiciais e
administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo
Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os
prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de
maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais.
[13] RESE nº 65-66.2014.7.11.0111. Relator Ministro Alt Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, publicado no Dje em 15/8/2017.
[14] Evento 1 - arqs. 18 a 24, do IPM.
[15] Tratado de Direito Penal - Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.
[16] Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. pp. 395/396.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000318-70.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencida, divergindo de meus pares, somente no tocante à preliminar suscitada de ofício, pelos
motivos que passo a expor.
Trata-se de Apelação interposta pelo civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA contra a Sentença da Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 251 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível, exceto no tocante à preliminar, e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU

De início, suscitou o recorrente a incompetência da Justiça Militar da União, argumentando que o suposto
prejuízo causado à Administração Militar teria se dado em período posterior à consumação do crime,
praticado entre os anos de 2011 e 2013.
A preliminar, contudo, não merece conhecimento por encontrar-se prejudicada.
É que, oferecida a Denúncia, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar declarou-se incompetente,
declinando o feito para a Justiça Comum do Distrito Federal (evento 1, documento 15, fl. 9, do IPM nº
0000065-66.2014.7.11.0111).
Irresignado, o Parquet Castrense interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-66.2014.7.11.0111,
distribuído ao Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Nesta Corte Superior, foi dado
provimento à insurgência ministerial, para, cassando a decisão recorrida, fixar a competência da Justiça
Militar da União para o processo e o julgamento do feito, determinando a baixa dos autos ao Juízo de
origem para a análise dos demais requisitos de recebimento da exordial acusatória.
Leia-se a ementa do Acórdão:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. VANTAGEM INDEVIDA AUFERIDA POR CIVIL NA GERÊNCIA DE RECURSOS DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. Civil, presidente de Associação de
Compossuidores dos Próprios Nacionais Residenciais, que, mediante a elaboração de
falsos balancetes e prestação de contas ideologicamente falsas, desviou, em proveito

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
próprio e alheio, a quantia de R$ 233.921,15 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e
vinte e um reais e quinze centavos) da conta sob sua gerência que eram compostas de
recursos da União repassados pelo Exército Brasileiro. A competência da Justiça Militar da
União para processar e julgar civis que cometem crimes capitulados no Código Penal
Militar decorre da norma insculpida no art. 124 da Constituição Federal. Desse modo, a
conduta praticada pelo Denunciado amolda-se, ao menos em tese, ao tipo penal militar
descrito no artigo 251 do CPM, em consequência do que, conforme o artigo 9º, inciso III,
alínea "a", do referido codex, compete à Justiça Militar da União processar e julgar o feito.
Os recursos orçamentários destinados à Associação de Compossuidores dos Próprios
Nacionais Residenciais, originários do Tesouro Nacional, são repassados pelo Exército
Brasileiro, com a finalidade de serem utilizados nas diversas atividades de conservação
que são de responsabilidade da União, ficando sob gerência do Presidente destas
Associações para um melhor aproveitamento. Dúvida não há quanto ao prejuízo gerado à
Administração Militar, atraindo, dessa forma, a competência da Justiça Militar da União.
Em que pese o desfalque tenha ocorrido em detrimento de uma entidade civil de Direito
Privado, há que levar em consideração que recursos públicos repassados pelo Exército
Brasileiro para fazer frente, obrigatoriamente, às despesas de sua responsabilidade,
faziam parte do todo administrado pela Associação, estando justificada a competência
desta Corte Castrense. Segundo a Portaria nº 277, são de responsabilidade dos órgãos de
administração (Exército Brasileiro - Prefeitura Militar de Brasília) os imóveis da União
destinados à moradia de militares - PNR e as despesas de reforma ou substituição de
elevadores, de portões de garagem e o custeio relativo aos PNR desocupados. No caso, as
Unidades desocupadas geravam a obrigação da Administração Militar arcar com as
despesas da taxa de condomínio na quota parte de cada uma. O fato de ser da
competência da Justiça Comum as questões cíveis relativas ao prejuízo porventura sofrido
pela Administração Militar e pelos permissionários não esvazia a competência desta
Justiça Especializada no que concerne à vantagem ilícita auferida pelo civil, mantendo a
Administração Militar em erro. Provido o recurso ministerial, declarando-se a competência
da Justiça Militar para apreciar e julgar o feito, e determinada a baixa dos autos ao Juízo
de origem para que analise os demais requisitos da denúncia, na forma do art. 77 do
CPPM. Maioria. (Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-66.2014.7.11.0111, Relator(a)
para o Acórdão Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, data de julgamento
29/6/2017, DJe de 15/8/2017).

Relativamente à presente alegação defensiva, é pertinente a seguinte fundamentação adotada pelo
Ministro Relator Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, in verbis:

Compulsando os autos, verifica-se que a Prefeitura Militar de Brasília repassou à
Associação de Compossuidores, administrada pelo civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA,
em tomo de R$ 34.254,82 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e
oitenta e dois centavos), sendo que somente no mês de abril de 2014, período
em que o denunciado já se encontrava afastado de seus encargos, houve
repasse da ordem de R$ 27.481,39 (vinte e sete mil e quatrocentos e oitenta e
um reais e trinta e nove centavos), com fins de cobrir os desfalques dos anos
anteriores nas contas da Associação, conforme tabela de fl. 544 - 3o Volume.
Não se consegue precisar na referida tabela, a que título foram realizados os repasses. No
entanto, consta ainda nos autos que existiam Unidades Habitacionais vazias naquele
bloco, as quais ensejariam repasses à Associação, em razão do que dispõe o art. 33,
inciso II, da Portaria n° 277.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
(...)
Verifica-se, portanto, que, além do prejuízo causado aos compossuidores ocupantes
daquele prédio, as fraudes perpetradas atingiram diretamente o patrimônio da União sob
a Administração Militar, haja vista os repasses diretos de recursos financeiros advindos da
Prefeitura Militar de Brasília, sejam estes derivados da taxa de condomínio referente às
Unidades desocupadas ou dos repasses com a finalidade de suprir despesas
extraordinárias das áreas comuns.
No caso concreto, o civil, em tese, deixou um conjunto de Próprios Nacionais
Residenciais, sob responsabilidade do Exército Brasileiro, em más condições,
gerando a necessidade de imediata provisão de recursos oriundos da Prefeitura
Militar de Brasília, no montante de R$ 27.481,39 (vinte e sete mil, quatrocentos
e oitenta e um reais e trinta e nove centavos) para cobrir o "rombo" nas contas
da Associação, e permitir que os demais permissionários e suas famílias
continuassem a residir com dignidade e segurança naquelas Unidades.
(...)
Não há dúvidas de que deve ser aferido na Justiça Comum o prejuízo porventura sofrido
pela Administração Militar e pelos permissionários. Mas, no que concerne a aferição de
vantagem ilícita pelo civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, mantendo a administração
militar em erro, julgo ser competente esta Justiça Especializada para apreciar o caso.
(...)
Portanto, constituindo o fato, em tese delito militar capitulado no art. 251, e incidindo a
norma prevista no art. 9o, inciso III, "a", ambos do CPM ao caso, resta clara a
competência desta Justiça Especializada. (Grifo nosso.)

Contra o Acórdão não unânime, foram opostos, pela Defesa Pública, os Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000065-66.2014.7.11.0111, distribuídos ao Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO. Resolveu o
Plenário rejeitar os Embargos, para manter íntegro o Acórdão hostilizado, sob a ementa a seguir
reproduzida:

EMENTA: EMBARGOS. RECURSO DA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
REJEIÇÃO. MAIORIA. In casu, inexistem fatos novos hábeis a infirmar a Decisão recorrida.
A competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito é evidente (art.
124 da Constituição Federal de 1988, c/c o art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM), porquanto
houve repasse de verba da Administração Militar para a Associação de Compossuidores
dos Próprios Nacionais Residenciais, presidida por Civil que desviou, em proveito próprio
e alheio, quantias da conta da referida Associação. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria. (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000065-66.2014.7.11.0111,
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO, data de julgamento 1º/12/2017, DJe de
9/1/2018).

Cessada a faculdade recursal, operou-se o trânsito em julgado da matéria em 6/3/2018, conforme
Certidão de evento 30 dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000065-66.2014.7.11.0111.
Vê-se, pois, que, em ambas as ações/recursos, no tocante ao ponto em debate, há identidade de parte,
objeto e causa de pedir.
Como se operou o trânsito em julgado nos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
66.2014.7.11.0111, verifica-se, in casu, a ocorrência do pressuposto processual objetivo extrínseco da
coisa julgada, que, na verdade, não deveria estar presente para o regular processamento deste recurso
de Apelação. Daí ser ele considerado, juntamente com a litispendência, a perempção e a transação, um
pressuposto processual negativo.
Nos termos do novo Código de Processo Civil, uma ação será idêntica à outra quando possuir as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2º do art. 337), e haverá coisa julgada quando se
repetir uma ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (§ 4º do art. 337).
Assim, o apelante pretende rediscutir o objeto do Recurso em Sentido Estrito nº 0000065-
66.2014.7.11.0111, instando este Tribunal Superior a rever decisão já prolatada, em que a parte, a causa
de pedir e o pedido foram os mesmos nas duas ações, o que, logicamente, resta vedado face o
esgotamento do pronunciamento jurisdicional desta Casa.
Com efeito, não pode o STM decidir, por duas vezes, a mesma quaestio iuris, faltando-lhe competência.
Uma vez decidida, deveria a Defesa ter-se insurgido contra ela no bojo dos autos do Recurso em Sentido
Estrito, imediatamente após a rejeição de seus Embargos Infringentes e de Nulidade, com o devido
recurso direcionado ao Supremo Tribunal Federal, ele sim competente para conhecer e julgar a matéria já
decidida pelo Superior Tribunal Militar.
A propósito, veja-se a jurisprudência do Excelso Pretório:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO
5°, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. PRECLUSÃO
LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTE
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O agravante cumpriu integralmente a pena, ainda que em caráter
provisório. Alega que ainda assim persiste interesse na apreciação do recurso
extraordinário, sob o argumento de que há possibilidade de diminuição da quantidade de
pena fixada na decisão condenatória ou, ainda, a oportunidade de se reconhecer sua
inocência, de modo a permitir-lhe o ajuizamento de ação de indenização por erro
judiciário. A via recursal eleita não se presta ao reconhecimento de culpa ou à afirmação
de inocência, mas tão-somente ao exame de eventual vulneração de dispositivos
constitucionais. Alegação que não se sustenta. 2. Inviabilidade do recurso extraordinário
para discutir questão infraconstitucional sob a alegação de ofensa do disposto no art. 5°,
LIII, da Constituição Federal. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta. 3. A
alegação de incompetência absoluta do Tribunal Regional Federal já foi
enfrentada por esta Corte no julgamento de habeas corpus relativo à Operação
Anaconda. Recurso prejudicado nesta parte. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AI n° 601.833, 2.ª Turma, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe de
28/11/2008); (Grifo nosso.)
EMENTA: PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ANTES SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL PLENO, EM
GRAU DE EMBARGOS. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FUNDADO NA MESMA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO,
JÁ REPELIDA. (RE 21605, Relator(a): RIBEIRO DA COSTA, Primeira Turma, julgado em
20/11/1952, DJ 15-01-1953 PP-00575 EMENT VOL-00117-02 PP-00569). (Grifo nosso.)

De igual forma, confiram-se decisões do Superior Tribunal de Justiça:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
EMENTA: (...) MATÉRIAS DECIDIDAS NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE
IMPETRADO EM FAVOR DO AGRAVANTE. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E
PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Tendo sido as matérias
tratadas no recurso especial discutidas e anteriormente analisadas nos autos
de habeas corpus impetrado com idênticos fundamentos e pedido, é de rigor o
reconhecimento da prejudicialidade do apelo nobre. (...). (AgRg no Ag n°
1.333.142, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 26/8/2011); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. "OPERAÇÃO ANACONDA". CRIME DE QUADRILHA. OITO EMBARGANTES.
Questão referente a todos os Embargantes: Tido por prejudicadas as questões
deduzidas no recurso especial, se já examinadas e decididas em sede de
habeas corpus anteriores, quando impetrados pelo próprio Recorrente; se essas
questões tiverem sido deduzidas em habeas corpus anteriores por co-Réus, em vez de
considerá-las prejudicadas, tem-se por ratificados os mesmos fundamentos já esposados
nos primeiros julgados para afastar a alegação de contrariedade ou violação à lei federal.
(...) Os Recursos dos ora Embargantes CÉSAR, JOÃO CARLOS e JORGE LUIZ
restaram prejudicados, porque as questões referidas já haviam sido trazidas
pelos próprios Recorrentes em sede de habeas corpus e foram oportunamente
examinadas e decididas por esta Corte. (...). (EDcl nos EDcl no Resp. n° 827.940,
Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 20/4/2009); (Grifo nosso.)
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS COM IDÊNTICOS FUNDAMENTO E PEDIDO.
RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO. 1. Tendo sido a matéria tratada no recurso
ordinário discutida e julgada preteritamente nos autos de habeas corpus
impetrado com idênticos fundamento e pedido, impõe-se reconhecer sua
prejudicialidade. 2. Recurso ordinário prejudicado. (RHC nº 14881/MT, Relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 24/4/2006). (Grifo nosso.)

Dessa forma, a tese novamente levantada pelo recorrente está prejudicada, porque restou devidamente
apreciada em decisão de Recurso em Sentido Estrito, seguido de Embargos Infringentes e de Nulidade,
valendo "ressaltar que o que traz a prejudicialidade de um ou outro recurso, não é o meio pelo qual foi
examinado o tema, mas sim sua efetiva análise [...], já que em tais situações a tutela jurisdicional foi
devidamente entregue" (STJ: AgRg no Ag n° 1.333.142, Relator Ministro Jorge Mussi, DJe de 26/8/2011).
Ante o exposto, não conheço da preliminar defensiva de incompetência da Justiça Castrense Federal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM
(suscitada ex officio)

Suscito, ex officio, preliminar de nulidade, a partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do
devido processo legal pela instância de origem.
Na hipótese, o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença condenatória sem que fosse realizada a Sessão
de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a apresentação de sustentação oral pelas partes.
Ora, a Lei Adjetiva Castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas da oportunização, não somente
à Defesa, como também à Acusação, da apresentação de duas alegações, sendo a última complementar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
da primeira.
Daí que o simples deslocamento da competência do Juízo - do Colegiado para o singular - não conduz à
supressão de fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob
pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao princípio da especialidade
(art. 1º do CPPM).
Conquanto se deva buscar uma maior economia processual, com a produção da menor quantidade de
atos processuais possíveis, por outro lado são vedados indevidos atropelos processuais, uma vez que,
conforme aduzem Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:

(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos.

Deve ser afastada, portanto, uma aplicação isolada dos princípios da celeridade e da duração razoável do
processo, porquanto o que se almeja é frear a procrastinação indeterminada e desarrazoada, ora servindo
de impunidade ao criminoso, ora taxando-lhe uma persecução estigmatizadora, sem se olvidar, ainda, de
que tais postulados também pertencem à vítima. Tal duração razoável, contudo, necessariamente
demanda uma reflexão equilibrada pelas partes processuais e, principalmente, pelo magistrado.
Nesse contexto, com o fito de evitarem-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura, no art. 5º, incisos LIV e LV, o devido processo
legal, consubstanciado na ampla defesa e no contraditório.
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do munus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, não há dúvidas de que a supressão das razões orais causou flagrante prejuízo ao
condenado, eis que, nos termos do enunciado sumular nº 523 do STF, " No processo penal, a falta
da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu" (Grifo nosso.)
Assim é que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em
lei, sem a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das alegações
orais no processo penal militar.
Ad argumentandum tantum, veja-se que, mesmo na órbita processual comum, o oferecimento das
alegações finais na forma oral tem primazia sobre a forma escrita, que tão somente poderá ocorrer nos
casos complexos ou presente o litisconsórcio passivo multitudinário.
Nesse sentido, leiam-se os pertinentes dispositivos do Código de Processo Penal, que, aliás, foram objeto
de reforma pela Lei nº 11.719/2008, in verbis:

Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão
oferecidas alegações finais orais por 20 (vinte) minutos, respectivamente, pela

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a
seguir, sentença. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 1º Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será
individual. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 2º Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse, serão concedidos 10
(dez) minutos, prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da
defesa. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).
§ 3º O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de
acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a
apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a
sentença. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). (Grifos nossos.)

O legislador ordinário, portanto, ao atualizar o Diploma Adjetivo, expressamente atribuiu preferência às
alegações orais, excepcionando essa forma nos casos acima mencionados, os quais sequer se
assemelham à presente hipótese em julgamento.
Ex positis, suscitei, ex officio, preliminar de nulidade da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011, a partir da
fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, e votei
vencida nesse ponto.

MÉRITO

Cuida-se de Apelação interposta pelo civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA contra a Sentença da Juíza
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incurso no art. 251 do CPM, com o regime prisional inicialmente aberto, o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
O apelante requereu a absolvição por atipicidade da conduta, aventando a inexistência de prejuízo à
Prefeitura Militar de Brasília, que somente realizou as transferências de valores por mera liberalidade da
OM, uma vez que o pagamento em duplicidade não era obrigatório. Aduziu que o prejuízo do sujeito
passivo do estelionato não poderia ocorrer pelo pagamento de verbas obrigatórias surgidas a partir de
um dever do condômino, e sustentou a ausência de obtenção de vantagem ilícita, seja de sua parte, seja
da parte de terceiros. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação da conduta para o delito de
apropriação indébita (art. 248 do CPM).
Não lhe assiste razão.
Consta dos autos ter o civil JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, na qualidade de Presidente da Associação
de Compossuidores da SQN 306, Bloco C, mantido a Prefeitura Militar de Brasília em erro, mediante a
apresentação de balancetes e prestações de contas ideologicamente falsos, fato que lhe possibilitou a
obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da Administração Castrense.
Devido à gestão criminosa operada pelo apelante, coube à Prefeitura Militar de Brasília, Unidade
Castrense subordinada à 11ª Região Militar, o aporte extraordinário de R$ 25.251,28 (vinte e cinco mil,
duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos) na Associação de Compossuidores, visando
saldar dívidas provenientes da prestação dos serviços públicos de água e de luz e da prestação de
serviços de manutenção predial, a exemplo dos elevadores.
Tal conduta cometida é típica e antijurídica, e o agente é culpável. A materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas nos autos em face da prova oral colhida judicialmente e dos seguintes
documentos: (i) Ata da Assembleia Geral Ordinária dispondo sobre a eleição do síndico para a gestão de

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
2013 e a prestação de contas do ano de 2012 (evento 1, documento 1, fls. 28/33, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (ii) Ata da Assembleia Emergencial, realizada pelo Conselho Fiscal, Consultivo e
Condôminos, acerca dos balancetes de 2012 (evento 1, documento 1, fls. 34/35, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (iii) Ata da Assembleia Geral Ordinária tratando sobre a prestação de contas da
Associação, a eleição do síndico para o ano de 2014 e a fixação de limites à atuação econômica do
presidente da entidade (evento 1, documento 1, fls. 36/38, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (iv)
Ata da Assembleia Geral Extraordinária, informando os associados sobre empréstimos contraídos pela
Associação sem autorização do Conselho Fiscal, extratos bancários adulterados, despesas não
computadas nos balancetes e cheques emitidos sem provisão de fundos (evento 1, documento 2, fls. 2/4,
do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (v) Ofício nº 20, da PMB, nomeando o 1º Ten. Flávio José Dias dos
Santos como interventor da Associação (evento 1, documento 3, fls. 38 e 44, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (vi) documento elaborado pelo interventor discriminando dívidas da Associação em
atraso até abril de 2014, perfazendo o total de R$ 25.251,28 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e
um reais e vinte e oito centavos) (evento 1, documento 3, fls. 39/40, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (vii) Ofício nº 13, da Subseção de Condomínios da PMB, informando os valores dos
repasses efetuados pela OM à Associação nos anos de 2011 a 2014 (evento 1, documento 4, fl. 43, do IPM
nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (viii) Portaria nº 277/2008, estabelecendo Instruções Gerais para a
Administração dos Próprios Nacionais Residenciais do Exército (evento 1, documento 5, fls. 12/32, do IPM
nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (ix) termo de ocupação de unidade residencial (apartamento nº 411) em
nome de Maria Aparecida Neves, esposa do réu (evento 1, documento 6, fls. 22/23, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (x) relatório de pesquisa nº 117/2015, informando que o CNPJ referente à empresa
AUDIT (Auditores Associados), prestadora de serviços à Associação, pertence ao Diretório Municipal do
Partido Trabalhista Brasileiro (evento 1, documento 8, fls. 9/10, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111);
(xi) documentos referentes a repasses de valores para o Bloco C da SQN 306, movimentações bancárias,
demonstrativos de suprimento de caixa, cópias de microfilmagens de cheques firmados pelo réu, notas
fiscais, balancetes demonstrativos do condomínio e recibos de pagamentos (evento 1, documento 11, fls.
21/41, e documento 12, fls. 1/13, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (xii) Laudo Pericial
Complementar (evento 1, documento 14, fl. 35, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (xiii) Laudo
Pericial Contábil, constatando que parte das despesas declaradas nos balancetes não possuía
comprovação, bem como a emissão de cheques não escriturados e empréstimos não autorizados pelo
Conselho Fiscal (evento 1, documentos 18 a 24, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (xiv) Ofício nº
168, do Conselho Regional de Contabilidade do Distrito Federal, informando não haver registro da
sociedade empresária AUDIT no referido órgão (evento 1, documento 19, fls. 36/37, do IPM nº 0000065-
66.2014.7.11.0111); (xv) expediente do Chefe da Seção de Condomínio comunicando o repasse de
valores da PMB para o Bloco C a título de taxas condominiais entre os anos de 2011 e 2014, conforme
planilha anexa (evento 1, documento 24, fls. 20/23, do IPM nº 0000065-66.2014.7.11.0111); (xvi) Quebra
de Sigilo Bancário e Fiscal do acusado, de sua esposa e da Associação de Compossuidores da SQN 306,
Bloco C (PQS nº 7000113-36.2019.7.11.0011); (xvii) Relatório CPADSI listando a relação das ordens
bancárias emitidas pela PMB com destinação de recursos para o citado Condomínio nos anos de 2011 a
2014 (evento 34, documento 2, fl. 23, do PQS nº 7000113-36.2019.7.11.0011); e (xviii) relatório de
diligência judicial (evento 301 da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011).
A prova testemunhal arrolada pela acusação corroborou a prática delitiva. Nesse sentido, vejam-se os
relatos, a começar pelo 1º Ten Flávio José Dias dos Santos (evento 139, documentos 1 e 2, da APM nº
7000241-90.2018.7.11.0011):

(...) que foi nomeado como interventor pela prefeitura, logo após a saída do síndico
ocorrida em MAR 2014. Afirmou haver reclamações dos moradores sobre o estado do
bloco, já que o dinheiro pago para a Associação se destinava à sua reparação, com a
necessidade de pintura e da verificação da rede de esgoto. Foi descoberta a
existência de muitas dívidas contraídas pelo condomínio; as despesas não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
foram pagas; as contas estavam atrasadas, dentre estas, uma dívida da
Portaria na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais); de contas de fornecimento
de água de R$ 12.000,00 (doze mil reais); citando outras, e que o acusado
afirmou para os moradores a realização de várias reparações no imóvel, como
por exemplo, obras no telhado, o que não procedia. Que existia também um
empréstimo feito junto ao Banco Santander em nome da Associação, totalizando R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais) em dívidas e um saldo em conta de R$ 10.000,00 (dez
mil reais); quando assumiu o saldo negativo era de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais) mais o empréstimo, sendo cedido um valor de R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais), por parte da Prefeitura. Posteriormente, entrou em contato com o
pessoal da prestação de contas, sendo, mais uma vez, afirmado que os cheques eram
descontados da conta da Associação. (Grifos nossos.)

3º Sgt Frederico Carlos de Oliveira (evento 139, documentos 2 e 3, da APM nº 7000241-
90.2018.7.11.0011):

(...) que é morador do Bloco E; à época dos fatos, era membro presente nas assembleias
e que ficou sabendo que o acusado iria se mudar. Logo depois tomou conhecimento
dos débitos referentes às contas de água, energia, e dos empréstimos
realizados sem o conhecimento do Conselho. Que o prédio aparentemente estava
normal, sem precisar de manutenção significativa; que ainda existem débitos com o
Banco Santander. Não sabe com precisão se os atos do Messias tinham por fim o desvio
de verbas, mas tomou conhecimento da existência dos empréstimos. Perguntado
sobre a ciência acerca dos balancetes e das prestações de contas respondeu
que os balancetes apresentados tinham um carimbo de Auditoria, dando a
entender que estava tudo certo e por isso ninguém nunca havia desconfiado.
Somente após a intervenção da Prefeitura foi percebido que os carimbos
tinham sido adulterados. Sobre o empréstimo junto ao Santander afirma que é
responsabilidade de Messias, pois, sem garantia, a Administração não reconhece essa
dívida e que no próprio balancete o empréstimo foi ocultado. Indagado sobre o suposto
carro que Messias tinha comprado, afirmou não saber da veracidade do fato, pois Messias
trabalhava com compra e venda de carro. Que Messias chegou a falar que a filha tinha
sido aprovada em concurso público em Araguari, e por isso ele estava indo embora. Disse
que já presenciou o próprio acusado realizando alguns serviços no imóvel. (Grifos nossos.)

3º Sgt Marcos Antônio Estevam (evento 139, documentos 3 e 4, da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011):

(...) que é morador do bloco, subsíndico; que "tomou frente do condomínio", pois Messias
estava enfrentando problema de saúde. Em decorrência disso, descobriu a existência
de cheques sem fundo, empréstimos, indo atrás do gerente do Banco para
obter mais informações. Logo depois, informou ao Conselho o ocorrido,
afirmando que a APNB pagou algumas dívidas de energia e água, mas que os
extratos não batiam como balancete do condomínio; reforçou que a APNB
repassava alguns valores para manutenções de elevadores, contudo não eram
feitas, nem as providências com relação ao esgoto; que a pintura em alguns
lugares foi feita pelo próprio Messias. A Associação contava com um cartão e um talão de
cheques; que havia um desconto com o intuito de pagar uma conta de luz, o que não
ocorreu; que um morador verificou que havia 4 (quatro) meses que as contas de água e

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
luz não eram pagas; que o Sr. CABRAL, membro do Conselho Fiscal, resolveu
ligar para os responsáveis pela Auditoria, no intuito de certificar a veracidade
dos carimbos; que a informação obtida foi a de que inexistia aquele número de
designação de auditor. (Grifos nossos.)

Nelson dos Santos Silva (evento 139, documentos 4 e 5, da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011):

(...) que foi o Perito responsável por fazer os cálculos dos balancetes, afirmou que o
débito apurado corresponderia à quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); não
soube precisar se trata de dinheiro público ou não; que diante da realização de um
expediente, comprovou a inexistência da empresa de Auditoria atestada. (Grifo
nosso.)

Jose Geraldo Caixeta da Silva (evento 139, documentos 5 e 6, da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011):

(...) que era responsável pela empresa que prestava serviços de portaria e limpeza,
aproximadamente por 2 (dois) anos, à época dos fatos; que não tinha acesso as finanças
do condomínio. Que não existia débito algum entre o condomínio e a empresa, sendo
todos os pagamentos feitos mediante a apresentação de nota fiscal; que o serviço
custava entre R$ 9.000,00 e R$ 10.000,00. Perguntado sobre a diferença de valores
encontrada nas notas fiscais, respondeu que havia meses que recebia de "forma picada",
pois o condomínio não tinha todo o dinheiro para pagar de uma única vez; nunca chegou
a fazer balancete e que fazia o demonstrativo baseado no que era entregue por Messias;
logo após a saída do acusado a empresa só prestou serviços por mais 2 (dois) meses.

3º Sgt Fabiano Olívio da Silva (evento 205 da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011):

(...) que é ex-síndico e morador; que concordou com o apontamento de indícios de
fraudes, falsificações dos balancetes, afirmando que Messias autenticava comprovantes
como pagos, sendo que, na verdade, não estavam; que, no período que foi eleito
síndico, sendo a assunção feita pela Prefeitura com o seu interventor, foi
disponibilizado o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) para "ajudar o
prédio". Que a taxa condominial custava em torno de R$ 280,00 a R$ 320,00; que
"resolveu virar síndico", pois alguns moradores lhe procuraram; Que só após a consulta
de um morador junto à Caesb que foram iniciadas as investigações; que "teve a certeza"
quando viu a conta do condomínio negativa; que Messias solicitou o afastamento assim
que começaram a surgir os boatos sobre as irregularidades no condomínio; que o
subsíndico assumiu diante das faltas do Messias às reuniões da Assembleia. Perguntando
se ele se lembrava de alguma manutenção no prédio, respondeu que não, disse que
chegou a receber muitas cobranças do Banco Santander, relativa a uma dívida de
aproximadamente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); que houve tentativa de negociação
para o adimplemento do empréstimo, recebendo, logo após, o valor da Prefeitura, sendo
a Administração realizada pelo interventor, o qual assumiu o cargo pelo período de 6
(seis) meses, "até que colocou as contas em dia"; que o declarante assumiu, logo depois,
por 1 (um) ano como sindico. (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
Há que se ressaltar a comprovação da conduta dolosa do agente, com o escopo de auferir, para si,
vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar, mantendo-a em erro, uma vez que, consciente
e voluntariamente, apresentou, por vários meses, balancetes e prestações de contas ideologicamente
falsos.
Com efeito, o estelionato não é tutelado, apenas, pelo Direito Penal Especial e comum; antes de tudo, ele
ofende a cláusula geral de boa-fé que deve permear a vida em sociedade.
O legislador entendeu que a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante meio
fraudulento, deve ser censurada pelo Direito Penal, para proteger a lealdade e a boa-fé indispensáveis
para vida social. Nesse sentido, assevera Sílvio Martins Teixeira, em passagem citada por Jorge Cesar de
Assis, verbis:[2]

O estelionatário é mais perigoso que o agente da apropriação indébita ou do furto, porque
aquele revela inteligência, qualidade sem a qual não conseguiria alcançar os seus
desígnios, as vantagens do crime. A inteligência é índice de superioridade tanto para o
bem como para o mal. O criminoso mais inteligente causa ou está em condições de
causar mais dano, assim como o trabalhador de mais inteligência é ou pode ser mais
eficiente. Além disso, o estelionato é mais perverso, porque age contra a boa-fé,
elemento indispensável para a vida social.

O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos
pelo sujeito ativo. Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso dos autos, protege
o próprio patrimônio sob a Administração Militar. É, por conseguinte, delito material ou causal, o qual
reclama, além de uma conduta, um resultado naturalístico, imprescindível para a consumação do ilícito.
Nesse contexto, não há como acolher o pleito de atipicidade da conduta ante a inexistência de prejuízo à
Prefeitura Militar de Brasília, que somente teria realizado as transferências de valores por mera
liberalidade.
Em verdade, devido ao engodo praticado pelo recorrente, que deixou de saldar dívidas junto aos
concessionários de água e de luz, bem como junto aos prestadores de serviços de manutenção predial, a
exemplo dos elevadores, somada à ausência de dinheiro em caixa da Associação, a Prefeitura Militar de
Brasília, Órgão com a atribuição de administrar o patrimônio imobiliário do Exército Brasileiro na Capital
Federal, encontrou-se obrigada a realizar um aporte extraordinário de recursos, no valor de R$ 25.251,28
(vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito centavos), sob pena de cancelamento
dos serviços básicos.
Acorde o relatório produzido na fase judicial (evento 301 da APM nº 7000241-90.2018.7.11.0011), in
verbis:

1. Quanto à determinação de se "esclarecer objetivamente se os aportes de valores
transferidos para a Associação de Compossuidores do Bloco C da SQN 306, no ano de
2014, tiveram como objeto o adimplemento de obrigações vencidas/atrasadas de
responsabilidade da PMB, previstas nos artigos 32 e 33 da P0 277/2008-IG-50-01, ou seja,
tiveram que ser repassados em duplicidade", responde-se o seguinte:
Após análise detalhada da documentação anexa (Taxas Condominiais publicadas por
aditamentos e ordens bancárias emitidas pela Prefeitura Militar de Brasília em favor da
Associação de Compossuidores do Bloco C da SQN 306) concluiu-se que ocorreram
repasses de valores em duplicidade.
Nesse sentido, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março houve repasse das

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
Taxas Condominiais de responsabilidade da Prefeitura Militar na conta do Banco
Santander. No mês de abril, além dos repasses ordinários, houve a necessidade de um
repasse de R$ 25.251,28 conforme Ordem Bancária em anexo. Este fato deu-se em razão
de intervenção da Prefeitura Militar na administração do bloco, quando foi verificado não
haver dinheiro em caixa para honrar compromissos antigos, já anteriormente pagos pela
PMB e outros condôminos, quais sejam:
a) Serviço de portaria referente a março;
b) Faturas de consumo de água referentes a janeiro e fevereiro;
c) Faturas de energia elétrica referentes a fevereiro e março;
d) Taxa de manutenção de elevadores referentes a janeiro, fevereiro e março;
e) Contribuição Sindical; e,
f) Pró-labore do Síndico referente a março.
Ressalta-se que tais taxas já haviam sido rateadas entre os permissionários do
bloco e a Prefeitura Militar de Brasília quanto aos meses de janeiro, fevereiro e
março. A PMB repassou em Abril, em duplicidade, as Taxas Condominiais de
responsabilidade da Prefeitura Militar dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. Mas havia
um desfalque maior no caixa da Associação.
2. Quanto à determinação de se esclarecer "se os aportes realizados em 2014 se
restringiram às obrigações sob responsabilidade da PMB, junto àquele prédio residencial
de propriedade da União", responde-se o seguinte:
Não, os aportes realizados em 2014 não se restringiram apenas às obrigações
de responsabilidade da PMB, como a Taxa de Condomínio das Unidades
Desocupadas e Taxa de Manutenção de Elevadores. Houve um aporte adicional no
valor de R$ 25.251,28 a título de repasse emergencial com fins de se quitarem dívidas
em atraso, para que, com isso, os permissionários não sofressem cancelamento dos
serviços básicos (ex.: abastecimento de água e fornecimento de energia elétrica).
Salienta-se que o repasse se deu devido a não haver dinheiro na conta da Associação.
Ressalta-se que não houve inadimplência por parte da PMB ou outros permissionários que
atingisse o valor reposto pela PMB, sendo o Sr JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA o
responsável por gerir os recursos previamente a intervenção. Cabe ressaltar ser a União a
proprietária de TODOS os imóveis do referido bloco, denominado de Associação
Compossuidores para fins administrativos no Exército. (Grifos no original.)

Daí o acerto da Sentença vergastada, distinguindo as verbas privadas da pública e afirmando não haver

dúvida, portanto, que os membros dos Conselho Fiscal foram ludibriados pelo réu,
durante toda a sua desastrosa gestão, uma vez que os balancetes apresentados para a
aprovação das contas foram forjados, como também era falso o ateste firmado nos
citados documentos pela inexistente empresa de Auditoria AUDIT, contratada pelo síndico
MESSIAS. Por tabela, a Administração Militar se manteve em erro, na medida
em que não tomou conhecimento das irregularidades daquela indigitada
gestão, permanecendo a depositar, mês a mês, as verbas públicas
correspondentes aos encargos da União, os quais deixaram, em parte, de serem
saldados nos respectivos vencimentos.
O desvio das verbas repassadas mensalmente pela PMB foi fartamente comprovado pelos

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
achados da Quebra de Sigilo Bancário, onde constam, além de saques e emissão de
cheques de valores sem destinação comprovada, pagamento de despesas com salão de
beleza (LEDA INSTITUTO DE BELEZA E PODOLOGIA Ltda.), despesa com veículo (quando o
Condomínio não possuía automóvel), repasses de verbas à firma fictícia AUDIT - Auditores
Associados (QSB - Apartado), dentre outras movimentações financeiras estranhas à rotina
condominial.
Conforme já destacado no relatório desta decisão, taxas de condomínios de
unidades desocupadas, manutenção de elevadores são despesas a serem
suportadas pela Prefeitura Militar, tendo a PMB obrigação de repassar os
recursos às Associações de Compossuidores, quando existentes. As despesas
decorrentes do consumo de água e luz das unidades individuais devem ser arcadas pelo
respectivo permissionário, como também as que se referirem às áreas comuns, pelo
condomínio, em rateio com os moradores, não tendo qualquer responsabilidade a União.
Conforme já ressaltado, o relatório do CPDASI, embora tenha avançado na identificação
de transferências bancárias, compensação de cheques e outros débitos a destino não
identificado, logrou êxito em apontar despesas estranhas à rotina de compromissos da
Associação, tais como despesas com salão de beleza (R$ 1.749,00) e com veículo (R$
20.000,00), sendo que a Associação sequer possui automóvel sob sua responsabilidade.
No entanto, à semelhança da perícia contábil, não foi possível, na análise da
movimentação bancária e fiscal, identificar se tais desvios ocorreram no montante dos
repasses da União ou se do saldo arrecadado pelas contribuições do compossuidores,
sendo certo que o réu MESSIAS tratou os recursos públicos e os recursos das
contribuições dos condôminos como sendo de gestão privada própria, a mercê
das despesas pessoais que ele e sua esposa MARIA APARECIDA NEVES
firmavam na praça.
Embora as duas perícias juntadas ao processo não indicassem expressamente
o inadimplemento de obrigações sob a responsabilidade da Prefeitura Militar de
Brasília, cujos recursos foram devidamente repassados mês a mês, a diligência
complementar contida no Evento 301 assentou o pagamento em duplicidade de
encargos sob a responsabilidade da PMB, bem como o aporte extraordinário de
R$25.251,28 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e oito
centavos). (Grifos nossos.)

Outrossim, é inviável o acolhimento da alegação defensiva de ausência de obtenção de vantagem ilícita,
seja da parte do recorrente, seja da parte de terceiros. Isso porque o mencionado relatório do CPDASI
logrou comprovar a existência de despesas totalmente estranhas à gestão da Associação, em favor de
JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA e seu cônjuge Maria Aparecida Neves.
Nesse sentido, verificou-se que os recursos aportados na conta da Associação foram indevidamente
utilizados no adimplemento de despesas com salão de beleza (R$ 1.749,00 - mil, setecentos e quarenta e
nove reais) e com veículo (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), sendo que a Associação sequer possui
automóvel sob sua responsabilidade. Daí os gestores subsequentes terem encontrado um saldo negativo
em caixa da Associação, com dívidas relativas às despesas ordinárias e extraordinárias que já deveriam
ter sido saldadas no devido tempo.
No ponto, colaciono pertinente fundamentação realizada pelo Parquet de primeira instância, ao
apresentar as Alegações Escritas, in verbis:

Ressalte-se, como importante prova da obtenção de vantagens ilícitas por parte do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
Acusado, o Relatório de Análise N° 036/2019/CPADSI/2019, de 02 de outubro de 2019,
acostado no PQS n° 113-36.2019.7.11.0011 (EVENTO 34) de onde são extraídas as
seguintes conclusões, como segue:
1) Verificou-se que a empresa AUTOMEC REGULAGEM LTDA, CNPJ 03.499.068/0001-55,
recebeu valores da ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES, assim como repassou valores
a MARIA APARECIDA NEVES, esposa do Acusado. O Diagrama 1, página 16, do Relatório
ilustra as operações bancárias narradas. A Tabela 10 e Tabela 11, páginas 15, exibem o
extrato detalhado.
2) Constatou-se, também, débitos bancários no extrato da conta da ASSOCIAÇÃO DE
COMPOSSUIDORES DO BLOCO C DA SQN 306, no valor total de R$ R$ 13.711,50 (Treze
mil, setecentos e onze reais e cinquenta centavos), conforme Tabela 3, página 8,
destinados à empresas e sócios de entidades com CNAE, alusivo ao fornecimento de
produtos e serviços automotivos. Ocorre que a Associação investigada não possui
veículos, conforme consulta às bases do Renavan e do Renach, acessada por intermédio
do sistema Plutão do Centro de Pesquisa e Apoio à Investigação do MPM. Além do mais,
detectou-se o seguinte fato, consoante laudo pericial das prestações de contas realizadas
pela ADMINISTRAÇÃO da ASOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES investigada, disponível nos
autos:
a) Os balancetes de verificação, contidos nas prestações de contas, não observaram
despesas relacionadas a serviços ou produtos automotivos.
b) Os cheques e transferências bancárias correlatos aos beneficiários citados não tiveram
a respectiva comprovação de despesa no âmago das prestações de contas da
ASSOCIAÇÃO DE COMPOSSUIDORES, observadas as ressalvas a respeito da
disponibilidade do laudo pericial referente aos meses de agosto, setembro e outubro de
2013.
3 ) A ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES investigada beneficiou JOSEVALDO
GERALDINO DE MORAES, CPF 279.306.371-15, no valor de R$ 1.740,00 (um mil,
setecentos e quarenta reais), consoante Tabela 4, página 9. O beneficiário apontado é
sócio na empresa LEDA INSTITUTO DE BELEZA E PODOLOGIA LTDA,
CNPJ10.842.132/0001-14. O empreendimento presta serviços relacionados à beleza
pessoal, conforme consulta ao CNAE, disponível na base de dados da Receita Federal do
Brasil. Os débitos bancários concretizaram-se por meio de cheques, os quais são
evidenciados no laudo pericial contido nos autos, em que destaca a ausência de
comprovação das despesas relacionados a tais saídas de recursos, observadas as
ressalvas a respeito da disponibilidade do laudo pericial referente aos meses de agosto,
setembro e outubro de 2013.
4) A empresa MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI, CNPJ 10.417.021/0001-60, recebeu a
quantia de R$ 2.250,00 (Dois mil e duzentos e cinquenta reais), detalhada na Tabela 5,
página 9. Apesar de a entidade possuir CNAE compatíveis com despesas relativas à
atividade condominial, o laudo pericial apontou que os cheques listados na Tabela 5 não
tiveram a respectiva comprovação de despesa nos relatórios de prestação de contas
fornecido pela ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES, observadas as ressalvas a
respeito da disponibilidade do laudo pericial referente aos meses de agosto, setembro e
outubro de 2013.
5) Apurou-se divergência de beneficiário relacionado a cheque emitido pela
ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES, detalhado na Tabela 6, página 11. A prestação
de contas da ASSOCIAÇÃO indicou que o cheque seria destinado a honorários da empresa
AUDIT -AUDITORES ASSOCIADOS, CNPJ 01.289.673/0001-76. Contudo, conforme dados

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728
bancários, foi destinado a JOSE GERALDO CAIXETA DA SILVA, CPF 059.118.286-69.
a) JOSE GERALDO prestou serviços de apoio à ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES
durante o período de gestão de JOSE MESSIAS MENDES DE PAULA, por meio da empresa
GEH SERVICE PORTARIA E CONSERVACAO LTDA, CNPJ 22.368.479/0001-56. JOSE
GERALDO foi beneficiado com a quantia de R$ 40.935,00 (quarenta mil, novecentos e
trinta e cinco reais), conforme Tabela 2e Tabela 7, páginas 7 e 12, respectivamente.
b) O CNPJ atribuído à empresa AUDIT -AUDITORES ASSOCIADOS, refere-se, na realidade,
ao do PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE ALTO
PARAGUAI, conforme Figura 1e Figura 2, páginas 10 e 11.
6) Observou-se o montante de R$ 669.802,72 (seiscentos e sessenta e nove mil,
oitocentos e dois reais e setenta e dois centavos), conforme Tabela 8, página 13, relativos
a cheques emitidos sem beneficiário identificado pelas instituições financeiras. O valor é
distribuído em 548 (quinhentos e quarenta e oito) cheques não identificados.
7) Verificou-se divergências entre os totais de ordens bancárias emitidas pela
PREFEITURA MILITAR DE BRASÍLIA, destinadas à ADMINISTRAÇÃO DE COMPOSSUIDORES
DO BLOCO C DA SQN 306. Consta nos autos do IPM, o valor de R$ 34.254,82 (trinta e
quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Já em pesquisa
realizada na base de dados do SIAFI, identificou-se a valia de R$ 37.313,33 (trinta e sete
mil, trezentos e treze reais e trinta e três centavos), conforme demonstrado na Tabela 14,
página 23, incluída no Apêndice I.
8) O Exército Brasileiro repassou a quantia de R$ 306.931,28 (Trezentos e seis mil,
novecentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) à ADMINISTRAÇÃO DE
COMPOSSUIDORES DO BLOCO C DA SQN 306, durante o período da quebra de sigilo
bancário, conforme Tabela 1, página 6. O valor representou 38,07% (trinta e oito vírgula
sete por cento) dos créditos bancários totais da Associação investigada.
9) Os proventos originados do Exército, recebidos pela investigada MARIA APARECIDA
NEVES, representou 53% (cinquenta e três por cento) dos créditos bancários totais,
consoante Gráfico 1e Gráfico 2, páginas 14e 15. O percentual equivale a R$
74.266,02(Setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e dois centavos). Chama
a atenção o volume de recursos, diversos à fonte salarial, recebido pela mesma.
a) Dentre os montantes diversos aos proventos, destaca-se, além da quantia oriunda da
empresa AUTOMEC REGULAGEM LTDA, referenciada item "1" deste título; um depósito
não identificado no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). Tal operação é detalhada na
Tabela 15, página 24, incluída no Apêndice II.

Por derradeiro, melhor sorte também não socorre ao recorrente no pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de apropriação indébita (art. 248 do CPM).
É que a indevida utilização dos valores depositados na conta-corrente da Associação não se deu
exclusivamente pela qualidade de Síndico do apelante, mas principalmente pela sofisticada fraude
empregada.
Sem o engodo, impossível a mantença em erro da Administração Castrense por longo período de tempo,
como no caso dos autos. Não se revela cabível, portanto, a desclassificação almejada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de JOSÉ MESSIAS MENDES DE PAULA, para manter a
Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 29 de setembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 07/10/2021 15:57:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20cace0728

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed.
Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 7. ed. Curitiba: Juruá,
2012, p. 571.